Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016545-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), EDILSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 765.342.271-34 (AGRAVANTE), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (AGRAVADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA LIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO DESPEJO, ESPECIFICAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inviável o conhecimento de Recurso que impugna matéria anteriormente submetida à análise desta Corte.

Não está prevista no rol do artigo 1015 do CPC decisão que determina o cumprimento imediato de outra ratificada pelo Tribunal.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016545-82.2022.8.11.0000 de decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, segundo o agravante, determinou a expedição de despejo para imissão do autor na posse do bem e deferiu a produção de prova oral.

O agravante alega que aluga o imóvel há mais de vinte anos e, em meados de 2020 repactuou com o agravado o valor dos aluguéis diminuindo de R$ 2.000,00 para R$ 1.200,00. Diz que essa avença foi feita de forma verbal, o que inclusive foi confirmado pelo próprio agravado.

Aduz que foi designada audiência para a oitiva de testemunhas justamente para averiguar esse contrato verbal, a fim de esclarecer se os valores estão corretos. Assegura que vem pagando regularmente conforme o contrato negociado, inclusive quitou além da quantia repactuada.

Efeito suspensivo deferido (id 141302677-pág. 01/02).

Sem contraminuta (id 144357181-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Verifica-se que o agravante está impugnando, na verdade, a decisão que determinou
o cumprimento imediato do despejo,
deferido em 11/02/2022 (id 139942673-pág. 01/05), impugnado via Agravo de Instrumento e mantido por esta Câmara em 27/04/2022. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2o, E 59 §1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2o, e 59, §1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991.”

Observa-se, inclusive, que os argumentos expendidos nos Agravos (anterior e o de agora) foram os mesmos.

É inviável o conhecimento de Recurso que impugna matéria anteriormente submetida à análise desta Corte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SOBRE A QUAL SE OPEROU PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade. Precedentes: AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 11/5/2017; AgInt no REsp 1.619.924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 28/6/2017; AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 1/6/2017. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1650413 RJ 2017/0017731-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Apelação cível. Ação declaratória. Nulidade Termo de Compromisso. Segurança jurídica. Matéria já apreciada por este Tribunal. Rediscussão por via transversa. Sentença mantida. Impossibilidade. Recurso não provido. 1. Não é possível, por via transversa, rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, sob pena de insegurança jurídica. 2.Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Inteligência do art. 505 CPC.
(TJ-RO - APL: 00044582020138220001 RO 0004458-20.2013.822.0001, Data de Julgamento: 19/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018)

Além disso, a decisão que determina o cumprimento imediato de outra ratificada pelo Tribunal não está prevista no rol do artigo 1015 do CPC.

Isso posto,
não conheço do Recurso
. Torno sem efeito o efeito suspensivo deferido no id 141302677-pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022